Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO, GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO – GAP. VERBAS PRETÉRITAS. ACÓRDÃO 1876578. ÔNUS DA PROVA DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA E CONTÍNUA COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO DURANTE TODA A JORNADA DE TRABALHO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la ao pagamento dos valores relativos aos acertos financeiros da GAP em relação aos períodos de 01/04/2023 a 06/07/2023 e 10/11/2023 a 30/11/2023. Em seu recurso o Detran/DF sustenta que foi emitido relatório de auditoria pela Controladoria Geral do Distrito Federal identificando irregularidades no pagamento da GAP, sendo que diante dos apontamentos da controladoria interna foi efetuada a adequação no pagamento apenas para os servidores que atuavam integralmente nos guichês de atendimento.
2. A parte autora está lotada no Depósitos de Veículos Apreendidos Sul – DVA Gama do Detran, e alega que em abril de 2023 foi surpreendida com a supressão da “GAP” do seu contracheque. Ainda, durante o período de 07/07/2023 a 09/11/2023 estava com o certificado de atendimento ao público vencido. Assim, destaca que a supressão para os servidores se manteve até o fim do mês de novembro de 2023, momento que foi restabelecido em decorrência de decisão judicial no processo no 0708095-49.2023.8.07.0018 (que teve como parte autora o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal – SINATRAN/DF), o qual determinou que o Detran restabelecesse a GAP em favor dos servidores, eis que a suspensão do seu pagamento somente poderia ocorrer quando fosse oportunizado prévio contraditório e ampla defesa individualmente para cada servidor. Assim, pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento daqueles valores não adimplidos, sendo que a sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando a parte ré ao pagamento da GAP apenas em relação aos períodos de 01/04/2023 a 06/07/2023 e 10/11/2023 a 30/11/2023, visto que entre 07/07/2023 e 09/11/2023 o seu certificado de atendimento ao público estava vencido.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora realizava atendimento ao público direto e contínuo entre abril e novembro de 2023 a justificar o pagamento da GAP.
III. Razões de decidir
5. Não se desconhece que na presente demanda não há pedido para o restabelecimento da GAP no contracheque da parte autora, uma vez que a questão já foi decidida por ocasião do PJe no 0708095-49.2023.8.07.0018 ajuizado pelo Sinatran/DF, visto que naquele processo a sentença determinou o restabelecimento da gratificação no contracheque dos servidores até que seja garantido o contraditório e ampla defesa de forma individualizada para cada servidor. Inclusive, no acórdão que analisou os recursos interpostos pelas partes daquele processo, o E. TJDFT elucidou que: “2. No caso concreto, a Controladoria Geral do Distrito Federal determinou que o DETRAN/DF somente suspendesse o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) após garantir o contraditório e a ampla defesa aos agentes de trânsito. 3. Se o DETRAN/DF expede notificação determinando que os setores, e não os agentes de trânsito, apresentem justificativas e, posteriormente, expede despacho de imediata suspensão do pagamento da GAP, conclui-se que resta descumprida a determinação da Controladoria Geral do DF, que recomendou a necessidade de serem oportunizados o contraditório e a ampla defesa prévios aos agentes de trânsito. 4. A despeito de a Administração Pública estar jungida aos princípios da legalidade estrita e da moralidade, segundo os quais deve ser excluído o pagamento de gratificação a servidor que não se enquadra nos critérios legais para fazer jus à verba, por outro lado, a supressão do pagamento também deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa” (Acórdão 1876578, 07080954920238070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Todavia, a análise da pretensão nos presentes autos para o pagamento da gratificação não adimplida naqueles meses de 2023 exige a demonstração de que a parte autora preenchia os requisitos para a percepção da gratificação. Isso porque naquele processo no 0708095-49.2023.8.07.0018 também foi apreciado o pedido do sindicato para o pagamento dos valores retroativos devidos para os servidores em decorrência da indevida supressão da “GAP” efetuada pelo Detran. Na oportunidade, a 5a Turma Cível decidiu que: “6. Se a única questão comprovada é a ausência de contraditório e ampla defesa prévios aos agentes de trânsito, não tendo havido acertamento quanto ao direito, ou não, ao recebimento da GAP, a providência passível de ser deferida é o restabelecimento do pagamento da GAP até que seja assegurado a cada agente de trânsito o exercício do contraditório e da ampla defesa. 7. Admitir, desde logo, a extensão de pagamentos retroativos a todos os agentes de trânsito enseja o risco de carrear ao DETRAN/DF a obrigação de pagar retroativos a agentes que comprovadamente não fazem jus ao recebimento da GAP, e de estes terem que devolver os valores recebidos, uma vez que a questão do direito à GAP permanece controvertida e já foi judicializada, o que, consequentemente, afasta qualquer alegação futura de recebimento de boa-fé”. Aprofundando, é salutar transcrever o trecho do voto da E. Relatora, de forma a detalhar as razões para a improcedência da pretensão quanto ao automático pagamento retroativo daqueles valores não adimplidos a título de GAP nos meses de abril a novembro de 2023: “Assim, no presente processo, a providência passível de ser deferida é o restabelecimento atual do pagamento da GAP até que seja assegurado a cada agente de trânsito o exercício do contraditório e da ampla defesa, e, só então, desde que comprovada a suspensão indevida, caberá a esse agente buscar eventuais pagamentos retroativos. Entender de forma diversa, para admitir a extensão de pagamentos retroativos a todos os agentes, como pretende o sindicato autor, carreará à autarquia DETRAN/DF a obrigação de pagar valores retroativos a todos os agentes, inclusive aos que não comprovarem o direito ao recebimento da GAP. Consequentemente, estes terão que devolver os valores recebidos, uma vez que, como já mencionado, a questão do direito à GAP permanece controvertida e já foi judicializada, o que afastará qualquer alegação futura de recebimento de boa-fé.” (Acórdão 1876578, 07080954920238070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Diante do exposto, constata-se que, não obstante o pedido apenas para o pagamento dos valores que eram devidos quando da supressão da GAP sem o regular contraditório/ampla defesa, deve-se observar que naquele Acórdão no 1876578 ficou estabelecido que o eventual pagamento das parcelas retroativas (de abril a novembro de 2023) exige a comprovação de que a parte autora preenchia os requisitos para a percepção da gratificação, o que exige a análise detalhada da sua atividade no setor onde estava lotada naquele período.
8. Assim, pontue-se que a Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) foi criada no ano de 2002, sendo concedida para servidores em exercício no “Na Hora”. No ano de 2013 a Lei Distrital no 5.227/2013 estendeu a GAP “aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em atividade de atendimento ao público no Departamento de Trânsito do Distrito Federal”, pendente de regulamentação por decreto, que veio a ser publicado no ano de 2014. Desse modo, o Decreto no 35.291/2014 estabeleceu no seu artigo 1o que: “§1o Entende-se como Unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF, as Unidades assim definidas por meio de Instrução própria. §2o Considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”.
9. É possível constatar que a gratificação foi criada com o escopo de que o servidor fosse compensado pela atividade extenuante de atendimento ao público de forma contínua. Inclusive, a sua origem remonta ao “Na Hora”, local de integral atendimento ao público, sendo que o Decreto no 35.291/2014 reforçou a pretensão da norma, ao destacar a necessidade de atendimento direto e contínuo para caracterizar atendimento ao público para fins de percepção da GAP. Assim, razão assiste ao exposto no relatório de auditoria no sentido de que aquela gratificação somente é devida para aqueles que trabalham com “atendimento direto, ininterrupto e exclusivo ao público”, em face da desgastante atividade de realizar atendimentos durante toda a jornada de trabalho, de modo que não se coaduna com o objetivo da norma a sua concessão para servidores que mesclam a atividade de atendimento ao público com outras rotinas administrativas.
10. Portanto, aquele relatório concluiu que nem todos os servidores lotados nos Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs preenchem os requisitos para o recebimento da GAP, visto que o mero atendimento ao público não é suficiente para a sua percepção, inclusive porque o eventual atendimento à população decorre da própria função exercida por qualquer servidor público, de modo que é exigida a sua prestação de forma direta e contínua para o recebimento da GAP. Inclusive, a parte ré elucidou que em 2021 existia um total de 19 servidores no DVA Gama recebendo a GAP, sendo que no ano de 2023, após análise das funções exercidas por cada servidor, constatou-se que apenas 6 deles deveriam continuar a receber a GAP. (ID 63638313, págs. 43/94)
11. Desse modo, é ônus da parte autora comprovar que exerce atividade direta e contínua de atendimento ao público, durante toda a sua jornada de trabalho. Todavia, não elencou qualquer documento para comprovar que exerce atividade a justificar o pagamento da gratificação. No ponto, destaca-se que o documento juntado nas contrarrazões do recurso inominado (ID 63638324) não comprova o alegado, eis que apenas indica que a parte autora realiza exclusivamente atendimento ao público, mas emitido apenas em 28/08/2024, enquanto que nos presentes autos a análise é restrita ao suposto atendimento integral ao público no decorrer do ano de 2023. De todo modo, pontue-se que o referido documento emitido pela chefia do seu setor é contrário ao que foi constatado no relatório de auditoria da Controladoria-Geral do Distrito Federal, que apurou no ano de 2023 a existência de pagamento da GAP de forma indiscriminada, apontando que os setores sequer detinham atendimento ao público na quantidade de servidores que recebiam a gratificação, de modo que a apuração da Subcontroladoria de Controle Interno identificou que apenas 6 servidores do DVA Gama exerciam atividade exclusiva de atendimento ao público, não se incluindo a parte autora. Assim, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
12. No mesmo sentido: (Acórdão 1813065, 07273595820238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1812177, 07325257120238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Decreto no 35.291/2014, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1876578, 07080954920238070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024; TJDFT, Acórdão 1813065, 07273595820238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024; TJDFT; Acórdão 1812177, 07325257120238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024.